Tribunal: TJMT
Processo: 0013096-55.2007.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0013096-55.2007.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Dr. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), FREDERICO AXEL LUNDGREN - CPF: 003.298.197-04 (EMBARGANTE), FELIPPE ZERAIK - CPF: 348.115.917-04 (ADVOGADO), JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (ADVOGADO), ROSELY AMARAL DE SOUZA - CPF: 486.708.041-15 (ADVOGADO), ANDREIA NUCIA DE MARCHI - CPF: 468.344.861-00 (ADVOGADO), DIRK HERMAN MITTELDORF - CPF: 040.204.298-04 (EMBARGANTE), HILARIO MARIO BUZO FILHO - CPF: 320.677.988-04 (EMBARGANTE), CARLOS NOGUEIRA LUNDGREN - CPF: 000.559.564-91 (EMBARGANTE), SERGIO NORBERT - CPF: 464.974.637-04 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGADO), MASSA FALIDA DE LUNDGREN IRMAOS TECIDOS INDUSTRIA E COMERCIO S/A - CASAS PERNAMBUCANAS - CNPJ: 19.791.318/0054-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), ANDREIA NUCIA DE MARCHI - CPF: 468.344.861-00 (ADVOGADO), CARLOS NOGUEIRA LUNDGREN - CPF: 000.559.564-91 (EMBARGADO), DIRK HERMAN MITTELDORF - CPF: 040.204.298-04 (EMBARGADO), FELIPPE ZERAIK - CPF: 348.115.917-04 (ADVOGADO), FREDERICO AXEL LUNDGREN - CPF: 003.298.197-04 (EMBARGADO), HILARIO MARIO BUZO FILHO - CPF: 320.677.988-04 (EMBARGADO), JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (ADVOGADO), ROSELY AMARAL DE SOUZA - CPF: 486.708.041-15 (ADVOGADO), SERGIO NORBERT - CPF: 464.974.637-04 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – OPOSIÇÃO POR AMBAS AS PARTES – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL — APELO PROVIDO PARA RECONHECER A INTEMPESTIVIDADE – PROPÓSITO RECURSAL DOS EMBARGANTES - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO — INEXISTÊNCIA — SIMPLES DISCORDÂNCIA COM O TEOR DO ACÓRDÃO — VIA INADMISSÍVEL – REJEITADOS – PROPÓSITO RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO —HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — MAJORAÇÃO — CABIMENTO — ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — EFEITOS INFRINGENTES — ATRIBUIÇÃO — ACOLHIMENTO.

1.

Dois Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que proveu o apelo do Estado de Mato Grosso para não conhecer dos embargos à execução fiscal por intempestividade (i) e prejudicado o apelo dos embargantes Frederico Axel Lundgren e outros.

2.

Móvel recursal dos embargantes. A alegação de omissão caracteriza mera discordância com o julgamento, inadmissível na estreita via dos embargos.

3.

Móvel recursal do Estado de Mato Grosso. Ante o resultado do acórdão, cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, consoante disposição do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

4.

Embargos de Frederico Axel Lundgren e outros rejeitados. Embargos do Estado de Mato Grosso acolhidos, com atribuição de efeitos infringentes
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso (
i
) e Frederico Axel Lundgren e outros (
ii
), contra acórdão proferido no julgamento do recurso de apelação cível no bojo dos autos de embargos à execução fiscal que, à unanimidade, proveu o recurso do Estado de Mato Grosso e julgou prejudicado o recurso de Frederico Axel Lundgren e outros por intempestividade.

Nas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta a existência de omissão no acórdão quanto à ausência de inversão do ônus da sucumbência com a reforma da sentença e a condenação da parte em honorários advocatícios recursais, fundada no fato de que foi vencedor em seu recurso.

Por sua vez, Frederico Axel Lunfgren e outros atribuem omissão ao argumento que não houve apreciação das provas produzidas.

Tempestividade certificada – id. 70360989 e 70360990.

Contrarrazões apresentadas – ids. 71482976 e 72933971.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022